Tribunal: TJBA
Processo: 8061527-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061527-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, ANA PAULA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANA PAULA ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa, bem como ao ressarcimento de prejuízos decorrentes da apresentação de planilha com aplicação indevida de juros compostos em execução.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o equívoco nos cálculos apresentados pelo agravante, com a incidência de juros compostos, caracteriza, por si só, litigância de má-fé a justificar a imposição de multa e de obrigação de ressarcimento.

III. Razões de decidir
A multa por litigância de má-fé pressupõe a configuração de hipótese objetiva de descumprimento dos deveres processuais e a presença de dolo ou culpa grave por parte do litigante.
O equívoco na elaboração de cálculos com aplicação indevida de juros compostos, sem outros elementos que evidenciem conduta dolosa ou desleal, não configura má-fé processual, conforme jurisprudência do STJ.
A restituição de valores eventualmente pagos em excesso deve ser preservada, por força do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé e a condenação ao ressarcimento dos danos, mantida a obrigação de devolver eventuais valores recebidos indevidamente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061527-25.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, tendo, como Agravante,
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ
e, como Agravada,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA